Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0713131-63.2022.8.07.0000 DECISÃO A agravante opõe embargos de declaração (id. 35542802) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 35134358) que não conheceu do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, porque inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que, sanando omissão, seja admitido o agravo de instrumento e reformada a decisão dada na origem, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Defende que a decisão nesta via combatida silenciou sobre o fato de que a remessa dos autos ocorreu sem que lhe fosse oportunizado recorrer, uma vez que, ao tomar ciência do decisum, já havia sido promovido o envio à Justiça Federal, em violação à garantia prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator